Tribunal: CARF
Processo: 19515.002210/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002210/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.820 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
RECOLHIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO ABRANGÊNCIA A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Está
sujeita a incidência de contribuição previdenciária os valores pagos pela
empresa para custeio de plano de previdência privada, quando este não abrange
todos os seus empregados e dirigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo da matéria relativa à relação de representantes legais (Súmula Carf no
88), em reconhecer a decadência do lançamento até o período de 05/2004 (inclusive) e, no
mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley
Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Duca Amoni e Fernanda Melo Leal, que davam
provimento
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002210/2009-15
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002210/2009-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal (AI _ DEBCAD n°
37.162.787 7) lavrado contra a empresa acima identificada referente às contribuições devidas à
Seguridade Social: (a) quota patronal (20,0%) e (b) contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - GIILRAT (2,0%) incidentes sobre remuneração (“Previdência
Privada”) paga a segurados empregados, nas competências 01/2004 a 12/2004.
De acordo com o relatório fiscal, a infração é decorrente de a empresa não ter
estendido o plano de previdência privada complementar a todos os empregados, o que afastou a
não incidência da contribuição previdenciária.
A empresa apresentou impugnação, onde questiona:
- Que falta materialidade à infração por ausência de pressupostos que norteiem o
lançamento.
- Que o nome dos administradores não deveriam estar relacionados no auto de
infração
- Que as competências de 01/2004 a 06/2004, não podiam ser lançadas à época,
uma vez que decadentes.
-Que o plano de previdência atende aos requisitos da lei
- Questiona a aplicação da taxa SELIC
A DRJ julgou a impugnação improcedente.
A empresa apresenta recurso voluntário com os mesmos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo ao final o cancelamento do auto de infração.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002210/2009-15

DA CONEXÃO
Quanto ao pedido de Do pedido de conexão dos processos n° 37.162.789-3 (PA
n°19515.002212/2009-04) e 37.162.788-5 (PA n°19515.002211/2009-51), informo que os
mesmos já estão conexos e que serão julgados conjuntamente.
DA FALTA DE MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
QUE DEVEM NORTEAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Quanto à materialidade da infração, combatida pelo recorrente, vê-se que a
autoridade fiscal utilizou as informações prestadas nos contratos relativos previdência privada e
das informações prestadas na GFIP relativa aos fatos geradores informados. Portanto, a
materialidade dos fatos geradores não informados e dos tributos não recolhidos encontram-se
demonstrada nos autos, tanto assim, que a empresa apresentou impugnação e agora recurso onde
se discute a legalidade do lançamento.
DA EXCLUSÃO DO NOME DOS ADMINISTRADORES DA RELAÇÃO DE VÍNCULOS
DA PRESENTE AUTUAÇÃO FISCAL
A recorrente questiona o porquê da inclusão dos nome dos administradores nos
relatórios, conforme abaixo:
III.1.. - DA EXCLUSÃO DO NOME DOS ADMINISTRADORES DA RELAÇÃO
DE VÍNCULOS DA PRESENTE AUTUAÇÃO FISCAL
25. Antes de adentrar nos motivos de fato e de direito pelos quais a autuaçao deve ser
integralmente cancelada, a Recorrente se insurge contra a listagem das pessoas referidas
no item “Relação de Vínculos” e “Relatórios de Representantes Legais” do Auto de
Infração.
Para o caso, foi editada a Sumula CARF no 88, que esclarece a questão:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Portanto, não conheço da matéria
Prejudicial de Mérito
Da decadência
A autuação envolve os fatos geradores ocorridos nas competências de 01/2004 a
12/2004, tendo o contribuinte sido intimado em 26/06/2009.
Quanto à matéria decadência nas contribuições previdenciárias, foi editada a
Súmula vinculante CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002210/2009-15

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O presente caso é de lançamento suplementar decorrente de reexame das
competências de 01/2004 a 12/2004, ou seja diferenças não declaradas em GFIP e não
recolhidas.
Na folha 41 do Relatório Fiscal é afirmado que foram apresentados à fiscalização,
a GFIP e os comprovantes de recolhimento e na Folha 44 do mesmo Relatório, o fiscal
autuante especifica a que se referem as GPS recolhidas no período, da seguinte forma:
6.2 Os recolhimentos efetuados em Guias de Previdência Social -
GPS apresentadas no transcurso desta ação fiscal referem-se aos
fatos geradores dos segurados declarados em GFIP e constantes nas
folhas de pagamentos, estas apresentadas em meio magnético e
autenticadas pelo SVA em 15/09/2008 sob nrs. 783069f5-c4b51fi2-
d8c4a7ec-
53b5det4
e
c7bd7f92-d58678aa-24ede527-660c5960,
correspondendo a folha dos empregados e contribuintes individuais,
respectivamente.
6.3 O Relatório Discriminativo Analítico de Débito - DAD, parte
integrante deste Auto de Infração, relaciona todas as bases de cálculo, os
créditos considerados e as diferenças apuradas.
Portanto, como houve recolhimento da contribuição previdenciária no período
reexaminado pela fiscalização, então, por atração, deve ser aplicada a regra do §4o do art 150 do
CTN. Neste caso, as competências de 01/2004 a 05/2004, não podiam ser lançadas na época da
fiscalização e devem ser excluídas do lançamento.
Do Mérito
Da Previdência Privada
Assim se manifestou o fiscal notificante no Relatório Fiscal:
DOS FATOS GERADORES E DAS BASES DE CÁLCULO
Remuneração de segurados empregados - Previdência Privada
Foi apurada no transcurso da fiscalização a ocorrência de pagamentos a título de
Previdência Privada aos trabalhadores de verbas que não integraram a base de cálculo
dos recolhimentos efetuados pela empresa nem foram declaradas em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.
6.1.1 Dispõe 0 art. 28, § 9°, alinea “p” da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, c/c o art. 214, §
9°, inciso XV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, que o valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, não integra o salário-
de-contribuição.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002210/2009-15

6.1.2 A empresa apresentou o regulamento do Plano de Previdência Privada solicitado
no Termo de Intimação Fiscal no 1.
6.1.3 O regulamento geral do plano de previdência complementar privada e fechada,
trata no Capítulo ll - Da definiçäo , item 2.15 - dos participantes, conforme transcrito
abaixo:
“Participantes conforme definido no Capitulo 3 deste Regulamento."
6.1.4 O capítulo 3 - Da elegibilidade ao plano, apresenta a seguinte transcrição:
3.1 - Será elegível a tornar-se participante ativo deste plano, o empregado que tiver, no
mínimo, 90 (noventa dias) de vinculo empregatício com a Patrocinadora e não esteja, na
data efetiva do plano, com seu contrato de trabalho suspenso ou interrompido, bem
como aquele que for admitido apos essa data. O empregado de Patrocinadora , que
estiver com seu contrato de trabalho suspenso ou interrompido será elegível a tomar-se
Participante Ativo assim que cessar a citada suspensão ou interrupção.
6.1.5 Pelo fato da empresa não possibilitar o acesso ao Plano de Previdência
Complementar aos empregados, com menos de 90 dias de vínculo empregatício,
conforme disposto no item 6.1.4, os valores pagos pela empresa a título de Previdência
têm natureza salarial, incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais,
constituindo-se base de incidência das contribuições previdenciárias.
De acordo com o relatório acima, afirma a fiscalização que a empresa possuía
plano de previdência complementar, que não contemplava os segurados que não tinham
cumprido o período de 90 dias de vinculo empregatício.
Portanto, concluiu a fiscalização que, a não disponibilização do plano a todos os
empregados, seria motivo para que os valores pagos a esse título fossem considerados salário de
contribuição.
De fato, analisando-se a alínea “p" do § 9.o, do art. 28 da Lei n. 8.212/1991
impõe-se que a condição para não incidência de contribuições sobre os valores pagos pelo
empregador para custeio de plano de previdência complementar é que o mesmo seja estendido a
todos os empregados e dirigentes da empresa, embora não exista exigência legal para que todos
sejam cobertos pelo plano, mas que todos tenham acesso à previdência complementar para a não
incidência da contribuição previdenciária. Verifica-se, então, para o presente caso, que as
exclusões constantes no programa de previdência privada disponibilizada pela recorrente
contrariam a norma de não incidência, pois de acordo com o dispositivo da citada lei, não há
margem interpretativa para que se justifique a exclusão de segurados com menos de 90 dias de
vinculo empregatício.
A recorrente quer valer-se da Lei Complementar no 109/2001, para dizer que os
planos de previdência não necessitam ser extensíveis a todos os dirigentes e empregados, mas
que podem segregar de acordo com certas características dos participantes.
No entanto, a Lei Complementar 109/2001, não prevalece sobre o disposto na lei
8212/91, para efeitos de exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias, pois não
se pode utilizar-se de dispositivos desta, para interpretar outras normas referentes à matéria.
Portanto, tendo em vista a especificidade da lei previdenciária, que descreve
conceito de salário de contribuição e as exclusões da referida base de cálculo, esta prevalece
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002210/2009-15

sobre norma geral que também especifica condições para que a previdência privada alcance a
totalidade dos empregados e dirigentes. .
A recorrente também alerta para a precariedade do contrato de experiência de 90
dias, que inclusive pode ser encerrado sem o pagamento de verbas de rescisão do empregado já
efetivado. Então, conclui que poderia assim, excluir do acesso ao plano de previdência privada,
seus empregado com menos de 90 dias de vinculo. Não procede o raciocínio da recorrente, tendo
vista que mesmo em contrato de experiência nada impede que o empregado faça sua adesão ao
plano já para os efeitos legais, nos moldes do regime geral, o qual o empregado é filiado
obrigatório quando do contrato de trabalho. Portanto, mantém-se o lançamento.
A recorrente questiona ainda, aplicação da taxa SELIC para o computo dos juros
moratórios. Especificamente quanto à aplicação da Taxa SELIC, a regularidade da sua aplicação
é matéria sumulada, conforme abaixo transcrito:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia -SELIC para títulos federais.
Do exposto voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria
relativa à relação de representantes legais (Súmula Carf no 88), em reconhecer a decadência do
lançamento até o período de 05/2004 (inclusive) e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao
recurso

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital